Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 29 de julho de 2024, por volta das 08h50, em via pública, na Quadra 50, Conjunto K, Setor Leste, Gama-DF, o apelante agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo arma fora de casa.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP; sustenta ausência de provas que possam basear a condenação do réu, tendo em vista a revelia do réu e a dispensa da oitiva de outros dois policiais militares pelo Ministério Público, por questão de economia e de celeridade processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
5. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
6. Na hipótese sob julgamento, o policial militar ouvido em juízo, como testemunha, confirmou que ao atender ocorrência de vias de fato, encontrou o apelado tentando se esconder atrás de uma árvore, o qual trazia consigo duas armas brancas do tipo “faca”, instrumentos potencialmente lesivos. O depoimento é harmônico e coeso. Não há provas de que o agente público tenha interesse particular na condenação do réu. Portanto, em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem, juntamente com o Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas. Precedente desta Turma: Acórdão 1940439.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016; STJ, AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2024; TJDFT, Apcrim 0707990-17.2023.8.07.0004, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 30/09/2024; TJDFT, RI 0712947-61.2023.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 18/11/2024.